Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710276-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA MARIA DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SANDRA MARIA DE BARROS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 187132303, autos originários), proferida no cumprimento individual de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a sua ilegitimidade ativa e extinguiu o processo em relação a ela, in verbis: “Cuidam-se os autos de pedido de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, autuada sob n° 32159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. O DF apresentou sua impugnação no Id 183468181, onde arguiu, dentre outras questões, a ilegitimidade ativa e excesso de execução. A parte exequente apresentou a réplica no Id 186923483, onde refutou os argumentos apresentados pelo Distrito Federal. Pois bem. Da Ilegitimidade Ativa de SANDRA MARIA DE BARROS A despeito do que a postulante SANDRA MARIA DE BARROS argumentou, no intuito de defender sua legitimidade, fato é que sua tese não merece prosperar. É que, diferentemente do que alega, não pode ser considerada substituída pelo SINDIRETA/DF nos autos da ação coletiva acima mencionada. Isso porque a categoria profissional à qual integra não é representada pelo SINDIRETA/DF, haja vista a existência de sindicato próprio para defesa de seus respectivos e especializados interesses. Ademais, caso se entenda que o SINDFAZ/DF não é o sindicato pertinente à defesa dos interesses da autora (aí incluído o interesse de ajuizamento de ação de cobrança, o que pode não ter sido feito por outras questões não constantes dos autos), estar-se-ia atribuindo aos Auxiliares de Apoio Fazendário do DF tratamento privilegiado, em detrimento das outras categorias, consistente, esse tratamento privilegiado, no deferimento, em última instância, de representação e proteção por mais de um sindicato, num mesmo território - contrariando o princípio da unicidade sindical. Não se pode desconsiderar a força normativa do princípio da unicidade sindical. Afinal, o princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da CF, é a mais importante das limitações constitucionais à liberdade sindical. [RE 310.811 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 12-5-2009, 2a T, DJE de 5-6-2009.] Confira-se, a propósito, o teor do art. 8o, incisos de I a III, da CF/88: “Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical; II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Sendo assim, é flagrante a ilegitimidade ativa daquela que ora figura na sujeição ativa. Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Suspensão – Tema 1170 No particular, o Distrito Federal afirma ser necessário suspender o curso do processo até que fixe a tese da Repercussão Geral no 1170. Entretanto, em breve consulta ao site do Colendo Supremo Tribunal Federal, foi possível identificar que inexiste ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da situação abordada no feito em trâmite na Corte Superior. Portanto, descabido o sobrestamento do feito, na medida que não se amolda a quaisquer das hipóteses ventiladas pela legislação de regência, em especial no art. 313 do CPC. Razão pela qual INDEFIRO o pedido. Delimitação temporal No que tange à delimitação temporal das parcelas cobradas, observa-se que pretende a parte exequente a percepção dos valores devidos até o mês de março/1997, quando teria, então, sido restabelecido o pagamento da verba em comento. Na via transversa do que defende a parte credora, o executado sustenta que o pagamento se revela devido até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/1997 (abril/1997), contudo, tal argumento não se sustenta por si só. Isso porque, o título executivo não delimitou a percepção de tais valores ao lapso delineado pela parte devedora. Confirmando tal percepção, registre-se o que consta do dispositivo da sentença prolatada na demanda coletiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. (Ressalvam-se os grifos) Tendo por norte o teor do julgado precedentemente transcrito, tem-se que o benefício alimentação é devido até a data em que foi restabelecido, não estando, portanto, delimitado a 28.04.1997, mormente no caso específico dos autos, em que o pleito se encontra adstrito até o mês de março/1997. Índice de correção Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Logo, a questão a ser decidida refere-se, em essência, ao índice de correção monetária que deve ser aplicado e, ainda, a necessidade de observância de atos processuais que fixaram índices divergentes daqueles preconizados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, tem-se que a incidência de juros de mora e de correção monetária em obrigações de pagar quantia certa, constituída em título judicial é matéria de ordem pública e decorre de lei, até porque, conforme construção jurisprudencial, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Assim, não deve prevalecer o índice fixado no Acórdão, ainda que sob o argumento de que ofenderia a coisa julgada. Isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação, não implica na sua irrestrita observância no momento da execução do título, haja vista que índices de correção monetária podem ser extintos ou substituídos. Sob essa asserção, mostra-se inequívoco o entendimento de que o índice de correção monetária deve ser aplicado para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda que é comumente corroído pela inflação. Portanto, deve ser aplicado o índice vigente no momento da formulação do requerimento de cumprimento de sentença. À toda evidência, a coisa julgada tem incidência sobre a obrigação principal constituída no título executivo, pois os juros e correção, que são obrigações acessórias e compensatórias, são matérias de ordem pública, tanto que se regulam pelo que vige ao tempo correspondente à exigência do título. Sobre a temática, confira-se entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: [...] Por conseguinte, diante da alteração ocorrida, em razão do julgamento do RE 870.947/SE que, em Regime de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, impõe-se a utilização do índice apontado pela Corte Constitucional, a saber: IPCA-e. Neste sentido, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao aprofundar o entendimento fixado pela Suprema Corte, assim se manifestou: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. " SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 – Recurso Repetitivo – Ressalvam-se os grifos) Nessa quadra, o índice a ser aplicado em relação às condenações que tenham como partes servidores públicos, devem ser seguidos os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Sobreleve-se por oportuno a previsão contida no art. 525, § 12 do CPC: § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (Ressalvam-se os grifos) Observa-se, portanto, que na hipótese de determinado texto normativo ou a interpretação dada ao seu respeito terem sido declaradas inconstitucionais, o título judicial passa a ser inexigível. No presente contexto, o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a utilização da TR para a correção monetária, uma vez que é incapaz de recompor o poder de compra da população. Ao assim proceder, ou seja, ao declarar a inconstitucionalidade, a Corte Constitucional apenas reconheceu que sempre existiu uma incompatibilidade do texto normativo até então aplicado (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997) com a Constituição Federal. Com essa distinção e ao não modular os efeitos de sua decisão, o Supremo Tribunal Federal fez com que os dispositivos das mais diversas decisões proferidas pelo país também se mostrassem incompatíveis com a Carta Magna no ponto em que determinassem a incidência da TR em detrimento do IPCA-e. Ao que se depreende, com exceção dos débitos já inscritos na fila de precatórios (por expressa previsão contida no REsp 1495146/MG), os cálculos devem observar a orientação firmada pelas Cortes Superiores. Fugir de tal acepção, representa a inobservância do disposto no art. 927, inc. III do CPC, ferindo a sistemática e precedentes construída pelo CPC. De igual modo, no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, tem-se que imperioso se faz aplicar o indigitado índice a contar da data de 09.12.2021 até o efetivo pagamento. III – DISPOSITIVO Destarte, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO unicamente para INDEFERIR A INICIAL em relação à exequente SANDRA MARIA DE BARROS e julgo extinto o presente cumprimento de sentença em relação a ela por ilegitimidade ativa, forte no art. 485, incisos I e VI, do CPC. Fixo a condenação em honorários sucumbenciais, em face da exequente SANDRA MARIA DE BARROS, no montante de 10% do valor do crédito por ela vindicado, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC. No mais, quanto ao valor do crédito, assinalo que sobre ele deve incidir como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC. Expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no Id 177973091, bem como a reserva dos honorários contratuais e a restituição das custas recolhidas pela parte exequente. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento integral do crédito, arquivem-se definitivamente os autos.” Do pedido de efeito suspensivo Diante do risco de irreversibilidade do pedido de antecipação da tutela recursal, para se reconhecer liminarmente a legitimidade ativa da agravante-exequente, e da fungibilidade das tutelas provisórias inclusive em sede recursal, recebo o pedido para concessão de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O presente cumprimento de sentença refere-se ao título executivo judicial oriundo da ação coletiva no 32159/97 – 0039026-41.1997.8.07.0001 movido pelo Sindireta/DF contra o Distrito Federal. Examinados os autos originários, consoante fichas financeiras, a agravante-exequente fazia parte da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (id. 177940436), portanto, alcançada pelo Decreto de suspensão do auxílio alimentação. Quanto ao fato de a agravante-exequente ser filiada à época da supressão a outro Sindicato, Sindfaz/DF, a eg. 6a Turma Cível decidiu recentemente no AI 07440778120238070000, Relatoria do em. Des. Alfeu Machado, DJe de 15/03/2024, que, “conquanto o ente público tenha alegado a ilegitimidade do exequente para o cumprimento de sentença coletiva em questão, ao argumento de violação aos princípios da unicidade sindical e da especificidade, porquanto este pertenceria à categoria protegida pelo SINDFAZ/DF, não se pode perder de vista que o referido sindicato foi fundado apenas em outubro/2010, enquanto a ação coletiva retromencionda que deu origem ao título exequendo foi proposta em 1997. Visto isso, à época do ajuizamento da ação coletiva que reconheceu a ilegalidade da suspensão do auxílio alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/95, o exequente, por ser servidor da Administração direta do Distrito Federal, era representado pelo SINDIRETA-DF, não havendo se falar em sua ilegitimidade para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva nem se vislumbrando qualquer mácula ao princípio da unicidade sindical ou da especificidade”. Nesses termos, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo iminente de dano, também está patente, ante a extinção do cumprimento de sentença em relação à agravante-exequente. Do sobrestamento do recurso A Câmara de Uniformização deste TJDFT, no processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, admitiu o IRDR 21, que trata especificamente da legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação 32.159/97 e, na ocasião, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, in verbis: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” Isso posto: a) Defiro efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao reconhecimento da ilegitimidade ativa e extinção do cumprimento de sentença originário em relação à agravante-exequente; b) Determino a suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento do IRDR 21 deste TJDFT. Ao agravado-executado, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora